Tribunal: TJPA
Processo: 0800910-14.2025.8.14.0111
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14684 - Perseguição
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800910-14.2025.8.14.0111

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: FABIO ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-B, CP). LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA SEM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO
.

FATO
: Recorrido preso em flagrante às proximidades da residência da vítima após a ter ameaçado e já ter violado as medidas protetivas em seu desfavor deferidas, além de responder judicialmente pela prática do crime de furto, tendo o magistrado concedido a liberdade afirmando a existência de medidas protetivas em vigor e ausência de requerimento pela prisão.

Tese ministerial
: Nulidade da decisão por não ocorrência da audiência de custódia. Presença dos requisitos autorizadores da prisão, necessidade de garantia da ordem pública ante a violação das medidas; protocolo pela prisão anterior à decisão, mas que não constou dos autos em decorrência de instabilidade do sistema PJE.

Razões de decidir
: 1.A ausência de audiência de custódia não acarreta nulidade quando o juiz, ao analisar o flagrante, concede liberdade provisória, alcançando-se a finalidade de controle da legalidade da prisão; 2. A jurisprudência admite a dispensa da audiência de custódia quando a soltura é possível e não há prejuízo à defesa;
3. Comprovado o descumprimento de medidas protetivas e a reiteração delitiva, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima, autorizando-se a prisão preventiva (art. 313, III, CPP).
4. Precedentes indicam que o descumprimento de medidas protetivas é fundamento idôneo para justificar a segregação cautelar.

Tese Firmada
:
Periculum libertatis
configurado

Dispositivos legais
: CP, art. 147B; CPP, art. 310, § 4º, 312 e 313, III; Resolução CNJ 213/2015; STF, ADPF 347; LEI 11.340/2006, art. 24

Jurisprudência citada
: TJDFT -
Acórdão 1962894
,
HC 0754703-28.2024.8.07.0000;
Relator(a): ESDRAS NEVES, data de julgamento: 30/01/2025;

(HC 0754703-28.2024.8.07.0000);
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 50240249220248130433, Relator.: Des.(a) Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 11/04/2025.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso
dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará

que concedeu liberdade provisória ao recorrido,
FABIO ARAUJO DA SILVA
, preso em flagrante pela prática do crime de perseguição, previsto no art. 147-B, do CP.

Insurge-se o representante do órgão ministerial contra a decisão
que revogou a prisão preventiva do réu, ora recorrido, a fim de que seja restabelecida sua prisão cautelar ante a presença dos pressupostos necessários à sua manutenção.

Conforme os autos do IPL, ID 29634777, o recorrido foi preso em flagrante em

26/07/2025, por volta das 17 horas; por uma guarnição da PM que foi acionada pela Sra. Valdijane Honorato Lima, que relatou que seu ex-companheiro, ora recorrido, por duas vezes tentou invadir sua residência e a ameaçou de morte por não aceitar o fim do relacionamento, além de ameaçar tirar a própria vida, tendo a guarnição se deslocado até a Comunidade Brasil, onde mora a vítima, encontrando o recorrido no local, mais precisamente nos fundos da residência da vítima.

Que ao ser capturado o recorrido apresentava cortes nos membros superiores e pescoço, sendo os cortes auto infringidos com uma gilete, sendo ele conduzido a uma Unidade de saúde para cuidar dos ferimentos e em seguida à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.

Ressaltou o órgão ministerial que o recorrido está em liberdade provisória, respondendo pela prática do crime de furto e por descumprimento de medida protetiva.

Em decisão de ID 29634781, afirmando o magistrado não haver requerimento da autoridade policial, do Ministério Público ou da parte pela prisão, sendo inviável sua decretação de ofício, conforme o art. 311do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, pelo crime, em tese, praticado não admitir a decretação da prisão preventiva, conforme art. 313, I do CPP, por possuir pena privativa de liberdade máxima inferior a 4 anos, alegando não existirem elementos concretos que demonstrassem que o apelado oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, bem como o fato de já terem sido deferidas medidas protetivas para vítima, o que entendeu ser suficiente, naquele momento, para resguardar sua integridade física e psicológica, dispensou a realização da audiência de custódia e concedeu liberdade ao flagranteado, ora recorrido.

Em ID 29634784, o Ministério Público manifestou-se pela homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva, afirmando que o auto de prisão em flagrante está em ordem, que preenche os requisitos legais e não há óbice a sua homologação; que é imprescindível a decretação da prisão preventiva do flagranteado por não ser ele capaz de respeitar e cumprir com as determinações judiciais, configurando risco de vida para a vítima, bem como para a garantia da ordem pública, pois apesar de ser tecnicamente primário, cometeu delito com ameaça e/ou violência.

Em Recurso em Sentido Estrito, ID 29634785, alegou o órgão ministerial que a decisão singular se mostra equivocada, pois concedeu liberdade ao recorrido sem realização da audiência de custódia, e apesar de sua manifestação pelo decreto prisional, afirmando que esta fora protocolada em 27/07/2025 e que só aparece no PJE com data de 28/07/2025 em razão de problemas do sistema para o protocolo, fato que foi reportado à Diretora de Secretaria e plantonista àquela data, não procedendo a alegação do magistrado de que não havia requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público.

Que a decisão singular é nula ante a não realização da audiência de custódia, reafirmando a necessidade da prisão do ora recorrido, requerendo, ao final, que seja declarada a nulidade da decisão que concedeu liberdade provisória ao flagranteado sem a realização da audiência de custódia e a determinação de realização da audiência de custódia, com a apresentação do flagranteado perante o juízo competente para que seja analisada a legalidade da prisão e a necessidade de eventual aplicação de medidas cautelares.

Em contrarrazões, ID 29634791, requereu a defesa o improvimento do recurso e manutenção da decisão que concedeu liberdade ao recorrido.

Em decisão de ID 29634793, o magistrado singular manteve a decisão que concedeu a liberdade ao recorrido.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça se manifestou, em ID 30827796, pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado,
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará

que concedeu liberdade provisória ao recorrido,
FABIO ARAUJO DA SILVA
, preso em flagrante pela prática do crime de perseguição, previsto no art. 147-B, do CP.

Conheço do recurso e passo à sua análise.

DO RECURSO MINISTERIAL

Visa o Ministério Público, com fulcro no que disposto no art. 581, V, do CPP,
a reforma da decisão singular que concedeu a liberdade ao recorrido, Fábio Araújo da Silva,

sob a alegação de não haver requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público ao decreto prisional, por não observar risco à ordem pública ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e tampouco risco à vítima uma vez que lhe foram concedidas medidas protetivas, bem como pelo fato de o crime, em tese, praticado não ser punido com pena, em abstrato, superior a 04 anos de reclusão.

Contudo, alega o representante do órgão ministerial que há necessidade de decretação da custódia cautelar ante a presença de seus requisitos autorizadores, nos termos do art. 312 do CPP, sendo necessário garantir a ordem pública e a segurança e integridade física e psicológica da vítima, pois o recorrido a ameaça e persegue e já violou as medidas protetivas a que estava obrigado, prática esta pela qual responde, além da prática do crime de furto.

Sustenta o recorrente que a decisão do juízo
a quo

deve ser reformada em razão da presença dos pressupostos autorizadores da medida constritiva, devendo, portanto, ser decretada a custódia cautelar do recorrido, principalmente por se mostrar nula uma vez que o recorrido sequer foi apresentado em audiência de custódia, afirmando restarem preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP ante a presença de

indícios de autoria e materialidade, requerendo a reforma da decisão que concedeu a liberdade provisória do Recorrido.

Da Nulidade
– Ausência de Audiência de Custódia

É certo, como bem alega o recorrente, Ministério Público, que a
audiência de custódia constitui garantia fundamental do preso e mecanismo indispensável para o controle da legalidade e necessidade da prisão cautelar, sendo sua realização obrigatória, como expressamente previsto no ordenamento jurídico brasileiro, a saber: Art. 310, §4º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”);
Art. 7.5 da Convenção Americana de Direitos Humanos, incorporada ao ordenamento com status supralegal; Resolução CNJ nº. 213/2015, que regulamenta a apresentação obrigatória do preso e veda a possibilidade de substituição por mera análise documental, já tendo o STF, na ADPF 347, reconhecido o estado de coisa inconstitucional e reforçado a obrigatoriedade das audiências de custódia como forma de proteção institucional contra prisões ilegais e maus-tratos.

Contudo, tem-se que tais normas visam resguardar o preso de possível ilegalidade/arbitrariedade na sua prisão, visando a audiência de custódia
garantir o controle judicial da legalidade e da humanidade da prisão, portanto, sua finalidade é atingida ou se torna desnecessária pela concessão da liberdade imediata pelo próprio juiz ao analisar o flagrante.

Assim, se a ilegalidade é evidente ou se a liberdade provisória é manifestamente cabível, forçar a ocorrência da audiência de custódia seria contraproducente e atrasaria a soltura do réu, razão pela qual o STF e outros tribunais já reconhecem que, se não houver prejuízo à defesa e a soltura for possível, a não ocorrência da audiência de custódia não anula o ato, e a concessão de liberdade provisória antes dela é válida, pois o objetivo principal (liberdade) foi alcançado.

Acerca da questão, vejamos a jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FURTO TENTADO - ILEGALIDADE DA DISPENSA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - INOCORRÊNCIA - VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO PRESO ANTERIOR AO ATO - DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A audiência de custódia é um direito do preso e, verificada a desnecessidade de sua prisão preventiva antes da audiência, não há ilegalidade em sua dispensa. Não demonstrada a presença de elementos concretos que satisfaçam os requisitos do artigo 312 e do Código de Processo Penal, é desproporcional a imposição da cautelar preventiva. V.V.: Comprovada a reiteração criminosa do recorrido, resta caracterizado o periculum libertatis, sendo necessária a sua segregação preventiva para a garantia da ordem pública. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 50240249220248130433, Relator.: Des.(a) Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 11/04/2025, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2025)

Não há, portanto, que se falar em nulidade processual ante a não realização da audiência de custódia uma vez que seu objetivo foi alcançado com a concessão de liberdade ao réu.

Do Protocolo da Petição pelo MP

Quanto à alegação de que o magistrado se equivocou ao afirmar que não havia requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público à decretação da prisão do ora recorrido, tem-se que, como bem salientou o recorrente em suas alegações, sua manifestação acerca da conversão do flagrante em prisão preventiva foi protocolada em 27/07/2025, às 19hs11min, contudo, só foi juntada aos autos no dia 28, às 10hs25min, após a decisão singular que pretende seja revertida uma vez que esta foi proferida às 09hs15min, não havendo como se imputar responsabilidades por tal ocorrência uma vez que o próprio recorrente afirma ter havido problemas com o sistema de protocolo do PJE,

cujo responsável pela coordenação nacional do desenvolvimento, aprimoramento e manutenção é o CNJ, sendo este Tribunal responsável somente pelo fornecimento de suporte técnico de primeiro nível e atendimento a dúvidas específicas da instalação aos usuários, bem como pela realização de manutenções, atualizações e correções de problemas específicos que surjam em suas próprias instalações do sistema, não se podendo afirmar, no caso em apreço, a origem/natureza do problema que gerou o evento em comento.

Da Necessidade da Prisão

No que concerne à alegação ministerial de que estão presentes no caso em análise os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, pois presentes os requisitos do art. 312, do CPP, indícios de autoria e prova da materialidade, além do fato de o recorrido já ter violado as medidas protetivas e responder judicialmente pela prática do crime de furto, tenho que tais elementos são suficientes ao decreto cautelar, pois o descumprimento de medidas protetivas e a reiterada prática de delitos, ainda que crimes de natureza diversa, são elementos concretos e aptos a justificar a prisão preventiva.

Pela narrativa dos autos, tem-se que o recorrido além de praticar ameaça contra a vítima, violou medida protetiva a ela deferida, não sendo a manutenção de tais medidas impeditivo à sua ação, pois já demonstrou que não está disposto a cumprir a decisão judicial, restando configurada a necessidade de garantia da ordem pública na medida que se deve evitar a reiteração delitiva,

e o fato de o réu já responder a outro processo (furto) e ter violado medidas protetivas sugere um risco iminente de reiteração.

Deve-se, ainda, assegurar a efetividade das medidas protetivas deferidas, e seu descumprimento é, por si só, motivo e fundamento suficiente à decretação da prisão preventiva, conforme previsto na Lei Maria da Penha e na jurisprudência consolidada, restando claro que medidas cautelares alternativas são ineficientes ao caso, sendo, portanto, a violação das medidas já decretadas e a prisão do recorrido em flagrante, nas imediações da residência da vítima, fatos contemporâneos e aptos a justificar o decreto cautelar.

Impende ressaltar que o descumprimento de medidas protetivas é, por si só, um crime autônomo (art. 24-A da Lei Maria da Penha), o que permite a prisão em flagrante e a posterior conversão em preventiva, mormente quando presentes os requisitos legais, e a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), em conjunto com o Código de Processo Penal (art. 313, III), prevê expressamente a possibilidade de prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar, especialmente quando há o descumprimento de medidas protetivas de urgência, sendo, portanto, o descumprimento de medidas protetivas um indicativo grave que, somado à prisão em flagrante e à reincidência, justifica plenamente a decretação da prisão preventiva pelo juiz, como orienta a jurisprudência, a saber:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão, em tese, do descumprimento de medida protetiva de urgência a ele imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; e se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva do paciente se justifica pelo evidente risco que sua liberdade causa à ordem pública, eis que o descumprimento da medida protetiva de urgência se deu apenas 3 dias após a ciência da decisão judicial pelo paciente, o que evidencia flagrante descaso e desrespeito à ordem judicial e risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO

4. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, 312.

(
Acórdão 1962894
, 0754703-28.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.)

Decisão:

ADMITIR E DENEGAR A ORDEM. UNÂNIME

Pelo provimento do recurso e revogação da decisão que concedeu a liberdade ao recorrido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer,
in verbis
:

“...mostram-se idôneas as razões invocadas pelo Ministério Público para requerer a prisão preventiva do recorrido, porquanto contextualizadas em dados concretos, em estrita obediência ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, em observância à gravidade concreta dos fatos relatados no inquérito policial, e a necessidade de se resguardar a ordem pública e a segurança da vítima, entendo que há motivos para seja revista e decretada a prisão preventiva de FABIO ARAUJO DA SILVA, porquanto se vislumbra que as medidas protetivas de urgência, isoladamente, não são suficientes para resguardar os bens jurídicos tutelados pelo nosso ordenamento jurídico.”

Ante a situação de flagrante delito em que foi preso o recorrido, associada ao descumprimento de medidas protetivas em seu desfavor deferidas, bem como a existência de outro processo em seu desfavor e a efetiva necessidade de se garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, há que ser dado provimento ao recurso ministerial.

Diante do exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer,
dou provimento ao recurso.

É o voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2025